Tribunal: TJMT
Processo: 1025707-63.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025707-63.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OSVALDO DE SOUZA - CPF: 457.300.402-53 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO IMPUGNADA PELO APOSENTADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO QUE SERVIU PARA LIQUIDAÇÃO OPERAÇÃO PRETÉRITA E DEPÓSITO DO "TROCO" NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE – OPERAÇÃO VÁLIDA, HÍGIDA E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Tem sido frequente que mutuários neguem a higidez de contratos bancários e ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de contraprova relativa a fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o alegado.

2 – No caso, o aposentado afirma que não celebrou contrato em 30/05/2016, sendo seu o ônus de provar que, nessa data, não houve crédito em sua conta corrente do saldo da operação bancária denominada empréstimo consignado. No entanto, preferiu se encobrir sob o manto da hipossuficiência para, simplesmente, negar a legitimidade da operação, o que não é suficiente para se contrapor à prova apresentada pelo Banco.

3 – Na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que o aposentado contratou o empréstimo e recebeu o valor por meio de depósito em conta corrente, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1025707-63.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Osvaldo de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A
.

Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 15% sobre o valor da causa, sendo esta verba suspensa de pagamento em virtude do benefício da justiça gratuita.

O

Apelante asseverou que não manifestou a vontade de contratar qualquer empréstimo consignado com o Apelado, e que não reconhece o Contrato nº 111444784 no valor de R$ 2.324,42 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), muito menos o Contrato nº 111178855 na quantia de R$ 1.273,99 (um mil duzentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), que teria sido objeto de refinanciamento e posterior cancelamento, à míngua de prova da transferência desses numerários para a sua conta corrente.

Asseverou que, à luz das regras da responsabilidade objetiva, está comprovado o nexo de causalidade entre o ato comissivo perpetrado pelo Apelado, consistente nos descontos abusivos do seu benefício previdenciário, e a lesão à sua esfera patrimonial e extrapatrimonial, fazendo
jus
ao acolhimento dos pedidos de declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro das parcelas descontadas e indenização por danos morais.

Aduz que os documentos que acompanham a contestação são frágeis e que o Apelado deve ser condenado nas penas da litigância de má-fé pelo fato de não ter juntado o comprovante de que transferiu o valor contratado para a sua conta corrente.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021